Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação. Impossibilidade. Fração de aumento. circunstâncias do crime. Bis in idem. Inocorrência. Compensação integral entre confissão espontânea e multireincidência. impossibilidade. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações criminais contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los como incurso no crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) verificar se o crime foi consumado; ii) verificar a necessidade de perícia no furto cometido com rompimento de obstáculo; iii) verificar se as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas; iv) verificar se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria encontra-se balizada pela jurisprudência; e, v) verificar se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a e agravante da multireincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prova produzida na fase inquisitiva, somada aos depoimentos prestados em juízo confirmam a consumação do delito, não há que se falar na desclassificação para a modalidade tentada.

4. É dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo quando devidamente comprovada a qualificadora por outros meios de prova, na forma do art. 167 do CPP

5. Se o furto foi cometido com rompimento de obstáculo revela-se a maior reprovabilidade da conduta, servindo como fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime, não se se tratando de bis in idem, porque o rompimento de obstáculo não foi utilizado nas outras fases da dosimetria, mas tão somente para exasperar a pena-base.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base próxima aos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

7. Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força de apenas um evento isolado, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.